Tribunal: TJDFT
Processo: 0704840-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.694, §1o, E 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. FILHA MENOR DE IDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS MENORES. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE PROPICIAR AOS FILHOS UMA VIDA DIGNA. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. DECISAO MANTIDA.

1. Segundo o artigo 1.694, § 1o do Código Civil, os alimentos devem ser fixados de modo que a pensão atenda às necessidades básicas do alimentado e seja compatível com as possibilidades do alimentante.

2. A fixação dos alimentos provisórios deve considerar que a verba destina-se a assegurar a mantença básica do alimentando até o provimento final no processo, pois se trata de medida concedida em juízo de cognição sumária.

3. O pensionamento alimentar devido pelos pais a seus filhos menores depende, em qualquer situação, da análise de cada caso concreto, devendo sempre observar o binômio necessidade versus possibilidade, isto é, uma justa medida entre as necessidades de quem pleiteia os alimentos e as possibilidades daquele que detém o dever de prestá-los, que deve provê-los sem sacrifício da própria subsistência.

4. No que se refere à necessidade, os alimentos, além de suprir as demandas básicas do alimentando, tais como alimentação, saúde, vestuário e habitação, devem também prover aquelas despesas essenciais a sua formação, como educação, lazer, esporte, necessidades estas presumidas em relação aos filhos menores de idade.

5. Não havendo comprovação da insuficiência financeira do alimentante, fica impossibilitada a redução da pensão devida à filha menor, sendo necessário aguardar a dilação probatória,

6. Pelo princípio da paternidade responsável, não se pode admitir que o pai transfira sua responsabilidade financeira de um filho para o outro.

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.